Tribunal: TJSP
Processo: 1009313-68.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por Danos Materiais e Morais – Problemas na rede de esgoto da residência do Autor – Responsabilidade da empresa que fez a reparação da rede de esgoto – Prova pericial que traz elementos idôneos à elucidação dos fatos – Danos materiais e morais caracterizados – Valor razoável – Manutenção – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009313-68.2015.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO -
DAAE e BRK AMBIENTAL - RIO CLARO S/A, é apelado JOSE SERGIO
CUSTODIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009313-68.2015.8.26.0510 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1009313-68.2015.8.26.0510
Comarca:
Rio Claro
Vara da Fazenda Pública
Apelantes:
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO
CLARO DAAE E OUTRO
Apelado:
JOSÉ SERGIO CUSTODIO
Voto no 23.152
APELAÇÃO Ação de indenização por Danos Materiais e
Morais Problemas na rede de esgoto da residência do
Autor Responsabilidade da empresa que fez a reparação
da rede de esgoto
Prova pericial que traz elementos
idôneos à elucidação dos fatos Danos materiais e morais
caracterizados Valor razoável Manutenção Sentença
de procedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais proposta por JOSÉ SERGIO CUSTODIO em face de DEPARTAMENTO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO
DAAE E OUTRO,
objetivando a indenização pelos danos materiais e morais, decorrentes de
problemas na rede de esgoto de sua residência causados pelo réu.
A sentença de fls. 433/440 julgou procedentes os pedidos
do Autor, para condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 2.446.63, atualizados a partir da propositura da ação
e com juros legais a partir da citação, e ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$15.000,00 atualizados desde a publicação da sentença e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009313-68.2015.8.26.0510 -Voto no
3
acrescendo-se de juros legais a contar da citação. Diante da sucumbência da
Ré, condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% do
valor da condenação.
No âmbito da lide secundária, julgou procedente o pedido
para condenar a litisdenunciada BRK Ambiental
Rio Claro/SA a ressarcir o
litisdenunciante DAAE. Condenou a litisdenunciada ao pagamento dos
honorários do procurador do departamento requerido, fixados em 15% do
montante.
Inconformado, apela BRK AMBIENTAL
RIO CLARO/SA
(fls. 442/455), sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade da
Apelante e a ausência de danos morais. Requereu, caso seja entendido que há
responsabilidade de indenizar, que o quantum indenizatório seja reduzido e que
a atualização e a incidência dos juros legais sejam feitas a partir do
arbitramento do valor.
Apela também, o DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO
DAAE (fls. 457/461). Alega que não há
nenhuma prova do dano mencionado e que não ocorreu fato ilícito, passível de
se estabelecer nexo causal. Por fim, subsidiariamente, também requereu a
redução do valor fixado a título de danos morais.
Recurso
regularmente
processado,
acompanhado
de
contrarrazões (fls. 465/471) e com oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos não devem ser providos.
Extrai-se da inicial que o Autor é proprietário do imóvel
localizado na Rua 11 B, 1.229, no Município de Rio Claro, e que, em 2013, abriu-
se um buraco na calçada, em frente à sua residência. Por isso, solicitou o
reparo do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro, que realizou
o serviço. Porém, no ano seguinte, relatou ter tido problemas no banheiro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009313-68.2015.8.26.0510 -Voto no
4
sua casa, como o retorno de resíduos ao acionar a descarga e durante o banho.
Após contratar com uma empresa privada e entrar em
contato por mais duas vezes com o DAAE, sem ter seu problema solucionado,
contratou um pedreiro, o qual constatou que quando o Departamento realizou os
reparos, houve o desligamento da rede de esgoto interna do banheiro da
residência do Autor com o sistema de esgoto externo. Por esta razão, sofreu
prejuízos, devido aos gastos com o pedreiro contratado e os dissabores
causados pela situação.
No campo da responsabilidade civil do Estado, a regra é a
responsabilidade objetiva, cujo corolário é a teoria do risco administrativo,
segundo o qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a
outrem por meio de uma ação de seus agentes. Bastará, nessa hipótese,
comprovar a ocorrência do prejuízo e o nexo causal entre a conduta e o dano,
para que assista ao lesionado o sucedâneo indenizatório.
Por outro lado, se o prejuízo adveio de uma omissão do
Estado, ou seja, pelo não funcionamento do serviço, ou seu funcionamento
tardio ou insuficiente, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
Visando dirimir a controvérsia, o Juízo de origem
determinou a realização de prova pericial (fls. 332/349), que concluiu:
“O responsável pelos danos causados no imóvel do
Requerente foi a Requerida, por não ter efetuado a ligação da rede de esgoto,
do trecho da rede interna por ela substituída, à rede do banheiro do
Requerente, o que causou transtornos ao Requerente e sua família, por não
poder usar o banheiro (pia, vaso sanitário e chuveiro), por ter que quebrar o
piso e contra piso da garagem e do corredor frontal a sua residência, e arcar
com as custas do material e mão de obra, com a colocação de contra piso nos
referidos itens de sua residência.”
Constatou-se que “A Requerida ao realizar as substituições
do ramal coletor, isto é da via pública até a caixa de inspeção e a substituição
da caixa de inspeção e limpeza, deixou de conectar a nova rede, a rede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009313-68.2015.8.26.0510 -Voto no
5
esgoto oriunda do banheiro da residência do Requerente” (fl. 344).
Nas respostas aos quesitos formulados pelas partes,
reafirma o profissional a Requerida cometeu a falha de não efetuar a conexão
da rede do banheiro do Requerente, e que o entupimento se dava pela falta
dessa ligação (fl. 348).
Embora a BRK Ambiental Rio Claro/SA tenha alegado que
os danos decorreram da maneira irregular da instalação do encanamento de
esgoto do banheiro da residência do Autor, que é uma instalação interna, de
responsabilidade do dono do imóvel, bem como o DAAE tenha sustentado que
após a substituição de rede esgoto, o imóvel passou a apresentar impedimento
do uso desta, não restando comprovado o retorno do esgoto, tais alegações não
foram comprovadas no laudo pericial.
E, apesar de as Rés negarem ter dado causa ao evento, o
fato é que suas alegações são desprovidas de qualquer prova capaz de colocar
em dúvida a prova pericial produzida em Juízo, bem como as fotos juntadas aos
autos.
Portanto,
presentes
os
pressupostos
legais
à
responsabilização das Apelantes para indenizar pelos danos materiais e morais
havidos, cujo montante será analisado a seguir.
Diante dos fatos narrados, notório que episódio tenha
causado afetação psíquica suficiente para afligir o Autor.
Por outro lado, o valor arbitrado deve ser capaz de reparar
os transtornos e dissabores sofridos pelo demandante, de modo que possa
significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha na reiteração de
tais condutas, evitando-se, contudo, o enriquecimento sem causa da outra
parte.
Considerando que os transtornos sofridos pelo Autor
persistiram por aproximadamente um ano, que este requereu o conserto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009313-68.2015.8.26.0510 -Voto no
6
ente público em mais de uma oportunidade e ainda precisou contratar pedreiro
próprio para identificar o dano e repará-lo, mostra-se razoável o valor fixado
na r. sentença.
Verifica-se, portanto, que o quantum não causa o
enriquecimento ilícito do Apelado, ao mesmo tempo em que se mostra
suficiente a reparar o dano causado, não merecendo qualquer reparo a
quantidade que arbitrou o valor do dano de modo proporcional e razoável.
Quanto aos consectários legais incidentes sobre os danos
morais, o juiz sentenciante determinou, com acerto, a data do arbitramento
como termo inicial da correção monetária, de acordo com o entendimento
sedimentado na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Por outro lado, os juros de mora devem incidir a partir do
evento danoso, nos termos da Súmula 54 do mesmo Tribunal Superior, devendo
a sentença ser reformada, de ofício, neste ponto.
Deve-se ressaltar que a incidência de correção monetária e
juros de mora constituem matéria de ordem pública, portanto, cognoscíveis de
ofício, de modo que a alteração do termo inicial dos consectários legais não
caracteriza reformatio in pejus (AgRg no AREsp 455.281/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014,
DJe 25/06/2014).
Ante do exposto, NEGA-SE provimento aos recursos e, de
ofício, define-se o evento danoso como termo inicial dos juros de mora
incidentes sobre os danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença.
ANA LIARTE
Relatora